Tribunal: TJBA
Processo: 8004293-88.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004293-88.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GILDENIRA DE ALMEIDA ARAUJO PIANCO Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação de cobrança. Adicional por tempo de serviço. Quinquênio. Servidora do Município de Serrinha que alega fazer jus ao pagamento de adicional por tempo de serviço pago a cada cinco anos do desempenho das funções (quinquênio). A Lei nº 749/2007 do Município de Serrinha, que prevê o referido adicional, é aplicável à recorrente, haja vista que faz parte do quadro de pessoal permanente da rede pública municipal, nos termos da mencionada lei. Todavia, é de se constatar que a apelante já é contemplada pelo pagamento de adicional por tempo de serviço previsto em outra lei daquele município (Lei nº 690/2006). A Constituição Federal, em seu artigo 37, XIV, veda a cumulação de vantagens em alguns casos, impedindo o chamado “efeito cascata”. O Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamentos recentes, compreendeu que a percepção de vantagens ou adicionais que possuam o mesmo fato gerador seria violador desse dispositivo constitucional, entendimento que tem sido reiteradamente acolhido por este Egrégio Tribunal de Justiça. No caso em análise, conforme referido, é de se ver que a recorrente já percebe adicional que possui como fato gerador o seu tempo de serviço. Desse modo, não é possível que lhe seja concedido outro que possui idêntica causa, sob pena de violação ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal. Negado provimento ao recurso de apelação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004293-88.2023.8.05.0248, em que figura como apelante GILDENIRA DE ALMEIDA ARAÚJO PIANCO, e como apelado o MUNICÍPIO DE SERRINHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.